Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-69.2019.8.11.0039
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000708-69.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO MAGAO DE SOUZA - CPF: 844.200.651-68 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES DESTOANTES COM O PLANO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSENCIA DE PROVAS HÁBEIS A COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONDUTA ILÍCITA DA EMPRESA DE TELEFONIA

A ENSEJAR A REPARAÇÃO CIVIL A TITULO DE DANOS MORAIS -

VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE FRENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS FATOS ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO –MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O “
print”
de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Compete à operadora de telefonia demonstrar a legitimidade dos valores cobrados, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsto no art. 333, inciso II, do CPC/1973, ônus do qual não se desincumbiu
”.

Havendo a restrição indevida do nome da parte tal situação enseja reparação civil a título de danos morais que em tal hipótese é
in re ipsa
.

O valor da indenização por dano moral não pode configurar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que no presente caso, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da restrição indevida está condizente com a situação retratada nos autos considerando o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também, a situação sócio-econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000708-69-2019

APELANTE: TELEFONIA BRASIL S/A VIVO

APELADO: LEONARDO MAGRÃO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Telefònica Brasil S/A Vivo,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada pelo Apelado para
declarar
a inexistência do débito que excedeu ao contratado e
condenar
a parte requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento do terminal telefônico e/ou serviços contratados, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência da multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos, conforme o caso; condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. (1% a.m.) desde o evento danoso e correção monetária pelo IPC-A desse o arbitramento. Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização a título de danos morais pela qual a parte Apelada sustenta que possuía linha telefônica nº (65) 99942-9192, junto à Recorrente e que, em abril de 2018
passou a ser cobrada em valores acima do contratado.

Afirmou que em junho de 2018 teve sua linha cortada, tendo a Apelante emitido faturas mesmo diante do corte, nos valores de 06/2018 – R$ 151,95; 07/2018 – R$ 151,95, 08/2018 – R$ 87,45; 09/2018 – R$ 61,96; 10/2018 – R$ 61,96; 11/2018 – R$ 61,94 e que

posteriormente teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito no valor de R$ 1.330,80.

Sustenta a Apelante nas razões recursais ter comprovado que a negativação do nome do Apelado ocorreu em razão de faturas regularmente emitidas, tendo apresentado relatórios de chamadas extensas utilizadas.

Assevera que está comprovada a legalidade das cobranças o que se verifica por meio das faturas emitidas pela Apelante, sendo lícita a inscrição do nome do Recorrido assim como a suspensão dos serviços em decorrência de inadimplência.

Afirma que a cobrança é proporcional ao plano contratado, acrescentando que o valor de R$ 1.330,80 (mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos), refere-se a inadimplemento das últimas faturas geradas conforme tela de débitos
, de forma que não pode o consumidor utilizar dos serviços de telefonia e ainda receber indenização quando a Apelante atuou no exercício regular de direito.

Argumenta pela validade das informações constantes de telas sistêmicas, cabendo à parte comprovar a existência de falsidade/alteração ou irregularidade acerca do documento.

Assevera a inexistência de dano moral indenizável,
tendo em vista a ausência de conduta ilícita da Apelante que não pode patrocinar enriquecimento sem causa do Apelado. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
o Apelado afirma ser indevida a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, com relação ao débito no montante de R$ 1.330,80 (mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos), referente a um numero de contrato 214298138, cuja fatura tem data de vencimento em 17/05/2018.

Afirma que apresentou nos autos diversos comprovante das faturas pagas, e muitas das vezes pago de forma antecipada, bem como que quando recebeu a fatura no mês de Abril/2018 no valor altíssimo de R$ 619,57, o qual efetuou reclamação via
call
center a requerida/Apelante de imediato corrigiu o erro reduzindo a abusiva fatura para o valor de R$ 185,87, valor pago e comprovado.

Sustenta, ainda, que demonstrou que no mês de Maio/2018 recebeu outra fatura abusiva, desta vez em valor maior que a do mês anterior no importe de R$ 756,85, (setecentos e cinquenta e seus reais e oitenta e cinco centavos),

e que efetuou novamente reclamação via call center, obtendo respostas negativas.

Assevera que sempre arcou com seus compromissos, sendo inegável que a fatura encaminhada no mês 05/2018, ocorreu com valor abusivo e contrário ao valor que o Apelante pagava, ademais, o ramal foi cancelado e seu nome negativado em decorrência da referida fatura demonstrando falha na prestação do serviço pela Apelante, além disso ocorreu emissão de faturas quando a linha estava bloqueada.

Sustenta a existência de danos morais bem como a manutenção do valor da indenização, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Autor ajuizou a demanda sustentando que manteve contrato de telefonia móvel com a Apelante número 999429192, Plano Vivo Pos 3GB, cujo pagamento mensal era no valor de R$ 110,00 (cento e dez a R$ 113 (cento e treze) reais, mantido por cinco anos.

Afirmou que em abril de 2018 referida conta foi enviada no valor de R$ 619,57 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), e diante desse fato contactou a Apelante para reclamar via call center, sendo a fatura abusiva reduzida para R4 185,57 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), contudo, no mês de maio de 2018 recebeu nova fatura desta vez no valor de R$ 756,85 (setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Alegou que embora tenha realizado reclamação com relação a referida fatura a Apelante passou a realizar cobrança relativa a mesma e, ainda, ameaçar o corte da linha móvel e que ao tentar obter informações a atendente sustentou que seria referente a vídeo chamadas, quando estas são realizadas via watzap e são gratuitas.

Sustentou que em junho de 2018 a Apelante realizou o corte de sua linha
e mesmo assim continuou emitindo faturas nos seguintes valores:
06/2018 – R$ 151,95; 07/2018 – R$ 151,95, 08/2018 – R$ 87,45; 09/2018 – R$ 61,96; 10/2018 – R$ 61,96; 11/2018 – R$ 61,94, além de incluir seu nome nos cadastros negativos de dados em razão de débito no montante de R$ 1.330,80 (mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos.

Quanto a Recorrida alega que todas as cobranças foram realizadas de forma legítima e que comprovou por meio das faturas emitidas e telas sistêmicas a efetiva utilização dos serviços
pelo apelado e que este deixou de realizar o pagamento motivando a negativação de seu nome.

Dessa forma o cerne da questão consiste em analisar a existência ou não dos débitos questionados e a responsabilidade civil da Apelante a ensejar reparação civil.

Pelo que se verifica o Autor contratou plano Vivo Pos e 3GB, conforme se infere das faturas juntadas aos autos, sendo que a fatura com vencimento no mês 03/2018

foi emitida no valor de R$ 110,45 (cento e dez reais e quarenta e cinco centavos), no entanto, verifica-se que com relação a fatura com vencimento em 17/04/2018 foi emitida no valor de R$ 619,57 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) e a fatura com vencimento em 17/05/2018 foi emitida no valor de R$ 756,85 (setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sendo as demais com vencimento em 17/06/2018 no valor de R$ 155,21 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), 17/07/2017 R$ 155,21 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), 17/07/2017, 17/08/2018 R$ 90,71 (noventa reais e setenta e um centavos), 17/09/2018, 17/10/2018 e 17/11/2018 todas nos valores de R$ 65,22 (sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

No caso em análise, apesar dos argumentos elencados pela Apelante a realidade é que não justificou de forma plausível a razão da emissão da fatura questionada em valores exorbitantes e completamente destoante com relação ao plano que o Apelado teria contratado, valendo ressaltar que a alegação da Apelante de que teria ocorrido chamadas de vídeo não justifica a emissão de faturas em valores significativamente acima do plano contratado.

Verifica-se da análise dos autos que a Apelante está cobrando serviços além do contratado e apesar de sustentar que o Autor usufruiu dos serviços questionados não carreou aos autos documentos hábeis e suficientes para comprovar suas assertivas.

Necessário anotar que o caso versa sobre relação de consumo, uma vez que o autor se enquadra como consumidor na forma do artigo
art. 2° do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a Apelante no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3°, caput, §§ 1 ° e 2° do mencionado Codex, cabendo à Apelante o ônus de
comprovar fato impeditivo modificativo ou extintivo dos direitos sustentados pelo Autor.

Ocorre que a Apelante juntou aos Autos apenas informações apuradas unilateralmente oriundas de suas telas sistêmicas por meio das quais pretende comprovar a legitimidade das cobranças, todavia, não possuem o valor
probandi
esperado situação que indubitavelmente configura pratica abusiva o que é vedada pelo ordenamento jurídico

na forma do artigo 39, inciso V, do CDC
.”

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova
(STJ - AREsp 439.153/RS).

Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação
." (TJMT - N.U 0007910-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes,
tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor
." (TJMT - N.U 1016481-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – COBRANÇA DE VALORES ALÉM DO CONTRATADO E POR SERVIÇOS NÃO DISPONIBILIZADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Compete à operadora de telefonia demonstrar a legitimidade dos valores cobrados, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsto no art. 333, inciso II, do CPC/1973, ônus do qual não se desincumbiu
”. (Ap 35618/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente devendo ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência do débito débito objeto da ação.

No que concerne ao dano moral
, sabe-se que a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos em razão de débito inexistente enseja reparação civil independentemente de culpa no caso tendo em vista que a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em análise restou comprovado que a Apelante agiu com falha na prestação do serviço ao realizar cobrança de valores injustificados que ensejaram a negativação do nome do Apelado, além da suspensão indevida da linha telefônica situação que revela a presença do dano
in re ipsa
.

Assim, constatado que o débito que está sendo cobrado pela prestadora do serviço é indevido, a restrição do nome da parte autora é abusivo, de forma que
procede a pretensão de recebimento de indenização a título de danos morais.

Neste sentido o julgado
verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. (...).

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018).

No tocante ao
valor da condenação
verifica-se que foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Com efeito, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Neste contexto, ressalto que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva devendo atender ao caráter punitivo pedagógico da condenação, além de sopesar que os danos morais não podem constituir fonte de enriquecimento.

Deve-se atentar, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Com base na observância desses fatores, entendo como justo o arbitramento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo fato de ter ocorrido a

restrição indevida do nome do Autor como também a suspensão da linha telefônica.

Diante dessas
considerações, nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, para fixando-os em 12% sobre o valor da condenação (artigo 85 §11º do CPC)

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024